Tribunal: TCU
Processo: 029.010/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10888/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Funasa, em desfavor de Nelci Capitani, Sergio Bastos dos Santos e Cerezoli & Santos Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 056-0256/07, registro Siafi 629820, firmado com o Município de Colniza/MT, tendo por objeto a "drenagem em áreas endêmicas". Considerando que o termo de compromisso foi firmado no valor de R$ 2.061.859,44, sendo R$ 2.000.000,00 à conta do concedente - integralmente repassados - e R$ 61.859,44 referentes à contrapartida do convenente (peças 6, 12, 18, 21, 23 e 68), tendo vigência de 31/12/2007 a 26/12/2011; Considerando a superveniência da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre a emissão do Despacho CGPTCE/DG/SFC/CGU 326/2017, de 20/2/2017 (peça 168) - por meio do qual a CGU restituiu o processo de tomada de contas à Funasa - e a emissão do Parecer 268/2021/DIESP-MT/SUEST-MT, de 29/10/2021 (peça 170), no qual a Funasa emite parecer a respeito do percentual de execução física da obra, operando-se a prescrição intercorrente a que alude o art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, ainda que se esposasse entendimento de que o Despacho 504, da Funasa, de 10/5/2017, ou a Portaria 148, de 11/5/2017, publicada em 15/5/2017 (peça 169) - que se referem à designação de servidor para continuidade da análise da TCE - tivessem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, ainda assim teria decorrido mais de três anos em relação ao ato processual seguinte, dando azo à prescrição intercorrente; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 208-210) endossada pelo MP/TCU (peça 211), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.783/99, e do art. 169, III, do RI/TCU; e b) enviar cópia deste Acórdão à Funasa, ao Sr. Sérgio Bastos dos Santos (CPF: XXX.803.731-XX) e à Cerezoli & Santos Ltda. (CNPJ: 07.144.352/0001-60), para ciência. 1. Processo TC- Processo 029.010/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cerezoli & Santos Ltda (07.144.352/0001-60); Nelci Capitani (XXX.661.447-XX); Sergio Bastos dos Santos (XXX.803.731-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colniza. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.